Tribunal: TJPA
Processo: 0800428-54.2020.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800428-54.2020.8.14.0107

APELANTE: FRANCISCO DA CONCEICAO, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., FRANCISCO DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL EMPRÉSTIMO CONSIGNADO; OMISSÃO. DANO MORAL INCIDÊNCIA. OS JUROS DE MORA, NOS CASOS DE OBRIGAÇÃO POR ATO ILÍCITO, DEVEM INCIDIR DESDE O EVENTO DANOSO NOS TERMOS, DO ARTIGO 398 DO CÓDIGO CIVIL E DO ENUNCIADO DE SÚMULA N. 54 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. A CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INCIDE DESDE A DATA DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 DO STJ).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DA DES. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 08004285420208140107

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A., contra Acórdão de ID 16962013,

Diz o Embargante que: “A retro sentença não informou o período que haveria incidência dos juros e da correção monetária no dano moral. Desse modo, observa-se que tal sentença está OMISSA. Note-se, que a OMISSÃO incorrida na sentença prejudica claramente o Embargante”.

Não foram oferecidas Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DA DES. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 08004285420208140107

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como se sabe, os embargos de declaração constituem recurso de âmbito discursivo restrito à expurgação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição na decisão, conforme artigos 1.022 e 1.023 do CPC/15.

A despeito da alteração da norma de regência, o espírito dos embargos de declaração ainda permanece o mesmo que se verificava na sistemática anterior, vale dizer, não se trata de remédio processual destinado à reapreciação das questões controvertidas, mascaradas sob a pecha de suposta omissão, obscuridade ou contradição ou erro material.

Entretanto, no caso em tela, é patente a omissão, eis que não foi expressado no voto condutor ou no Acórdão,
o período que haveria incidência dos juros e da correção monetária no dano moral.

Corrigindo tal omissão, fixo o período da incidência dos juros e da correção monetária, no que segue: Os juros de mora, nos casos de obrigação por ato ilícito, devem incidir desde o evento danoso nos termos, do artigo 398 do Código Civil e do enunciado de súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça. A correção monetária do valor da indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Assim,
DOU PROVIMENTO
aos Embargos opostos, para sanar a omissão, devendo constar no voto condutor e no Acórdão hostilizado, o seguinte: “
Os juros de mora, nos casos de obrigação por ato ilícito, devem incidir desde o evento danoso nos termos, do artigo 398 do Código Civil e do enunciado de súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça. A correção monetária do valor da indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ)
. É como voto.

Belém,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 11/11/2024